Tribunal: TJMT
Processo: 1020789-33.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020789-33.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Títulos de Crédito, Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 03.817.702/0001-50 (APELADO), LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA - CPF: 289.488.071-53 (ADVOGADO), SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 02.003.438/0001-59 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – INVALIDADE DO CONTRATO QUE ORIGINOU AS COBRANÇAS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO

I – A confirmação do contrato pelo presidente sindical afasta a suposta irregularidade que decorreria da assinatura da avença por representante não legitimado.

II - Incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. Art. 373, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Sindicato dos Agentes de Fiscalização do Município de Cuiabá
,

objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Monitória em epígrafe, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais, de forma a condenar a ré ao pagamento de R$ 129.752,06, constituindo de pleno direito o título judicial.

O réu apelante suscita preliminar de incompetência do juízo, ao fundamento de que se trata de ação de natureza bancária, o que atrairia a competência da vara especializada em direito bancário.

Alega cerceamento de defesa, argumentando que foi incorretamente indeferido o pedido de oitiva do diretor financeiro do sindicato, o que comprovaria o excesso de execução.

No mérito, defende a prescrição trienal das parcelas objeto de cobrança e sustenta que o valor cobrado pela autora é desprovido de liquidez e certeza. Alega, por fim, que não há prova da
causa debendi
e que restou caracterizado o excesso de execução.

Contrarrazões no id. 161812184, com preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) Voto (Preliminares de ausência de dialeticidade e cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Enquanto a apelante alega cerceamento de defesa, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Não há que se falar em ausência de dialeticidade, pois a apelante indicou suficientemente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais entende que a sentença merece reforma, delineando de forma clara a extensão da lide trazida à apreciação desta Corte.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, a oitiva da antiga diretora financeira do Sindicato em nada contribuiria para o deslinde da lide.

Eventual cobrança a maior deveria ser comprovada documentalmente, e não mediante a colheita de depoimento enviesado de terceiro interessado, integrante da estrutura do Sindicato.

Logo, andou bem o juiz da causa ao indeferir a dilação probatória, porque inútil ou simplesmente protelatória:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Assim,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

III) Voto (Mérito)

Trata-se de ação monitória que objetiva a cobrança de dívida oriunda de contrato firmado entre a autora e o Sindicato réu.

Segundo a inicial, o contrato tinha por objeto a disponibilização de cartões magnéticos a servidores públicos sindicalizados, viabilizando a realização de compras mediante adiantamento salarial.

As dívidas contraídas pelos servidores públicos seriam debitadas pela Prefeitura diretamente em folha de pagamento, com o repasse dos valores ao Sindicato, que, por sua vez, realizaria o adimplemento perante a operadora dos cartões.

Alega-se que, embora tenha recebido os repasses da Prefeitura, o Sindicato deixou de adimplir as dívidas contraídas pelos associados, o que ensejou a propositura da ação monitória.

A sentença julgou os pedidos procedentes, nos termos relatados.

Resumida a controvérsia, passo ao exame das teses recursais.

Preliminar de incompetência do juízo

A competência das varas de direito bancário se restringe às demandas referentes a operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do BACEN, nos termos do art. 1o, I, do Provimento n. 004/2008/CM/TJMT.

Considerando que a autora apelada não é instituição financeira, a demanda foi corretamente processada perante a vara cível de feitos gerais.

Prejudicial de prescrição

A primeira fatura cobrada pela autora venceu em
outubro de 2016
.

Considerando que a ação foi ajuizada em
maio de 2019
, é evidente que o prazo trienal sugerido pelo apelante ainda estava em curso.

De qualquer modo, o prazo para o manejo da ação monitória é o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, e não o trienal, o que reforça a inocorrência da prescrição.

Do débito perseguido pela autora

O apelante sustenta, genericamente, as teses de inexistência de
causa debendi
, excesso de execução e ausência de liquidez e certeza do débito cobrado nos autos.

A causa do débito foi devidamente comprovada pela autora, que apresentou o contrato celebrado entre as partes, acompanhado de notas fiscais, boletos bancários e demonstrativo de gastos de cada um dos associados que utilizaram os cartões magnéticos.

A tese de ausência de liquidez e certeza do débito é igualmente desprovida de respaldo fático e jurídico.

É que, diversamente da execução de título extrajudicial, não se exige a demonstração de crédito líquido e certo para o manejo da ação monitória, bastando a apresentação de prova escrita da qual decorre certo grau de probabilidade do direito alegado pelo autor; prova essa devidamente apresentada junto à inicial.

E a alegação de excesso de cobrança esbarra na ausência de prova mínima por parte do réu apelante, que sequer declinou o valor que entende devido ou que teria efetivamente pago à contraparte. Afinal, incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, a rigor do art. 373, II, do CPC.

O apelante sustenta, ainda, a nulidade da ação monitória, sob o fundamento de que o contrato celebrado entre as partes foi assinado duas vezes pela mesma representante: Joanice Bom Despacho Ojeda.

Ocorre que o próprio Sindicato declarou, no bojo do contrato, que a representante acumulava as funções de presidente e diretora financeira, o que motivou a inserção da rubrica em ambos os campos contratuais.

E os documentos apresentados pelo próprio réu junto aos embargos monitórios demonstram que a aludida representante permanece no exercício de função diretiva na estrutura do Sindicato.

Não bastasse, na data em que o Sindicato foi notificado extrajudicialmente, o presidente em exercício reconheceu a existência do débito e afirmou que o montante seria adimplido de forma parcelada, conforme id. 161805614, o que confirma a validade do negócio jurídico, a rigor dos art. 172 e 176 do Código Civil.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023